Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709647-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA, N. A. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA APELADO: RODRIGO TACIANO GOMIDE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALANA SANTOS ALVES DE FARIAS e N.A.P.R., em face da sentença (Id. 68.132.533), proferida pelo douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília - DF, no bojo de Ação de Despejo c/c Falta de Pagamento, processo no: 0709647-66.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da autora/reconvinte, ora apelante, por RODRIGO TACIANO GOMIDE, autor/reconvindo, ora apelado, que julgou procedente em parte o pedido aduzido pelo autor/reconvindo, ora apelado e; totalmente improcedente os pedidos dos réus/reconvintes, ora apelantes. Ao analisar os presentes autos por ocasião da confecção do voto, verifiquei que houve atuação do Ministério Público no 1o Grau em face da existência de menor de idade no polo ativo da Reconvenção outrora apresentada, que é um dos objetos do presente recurso. Assim, no sentido de evitar a ocorrência de eventual vício, não obstante a manifestação do Ministério Público atuante nesta Turma Cível (Id. 68.291.837) interpretando que a parte menor de idade não teria apresentado recurso, reputo necessária a intimação dos apelantes acerca da manifestação do Ministério Público, considerando que consta no Id. 68.132.544, pág. 02, que a Apelação Cível também foi interposta pelo menor de idade, devendo tal fato ser devidamente esclarecido. Com efeito, determino a conversão do julgamento em diligência, ordenando que sejam intimados os requeridos/reconvintes, ora apelantes, para que, no prazo de 15(quinze) dias, manifestem-se sobre o pronunciamento do Ministério Público. Após a manifestação remetam-se os autos ao douto Ministério Público. Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos com prioridade. Brasília – DF, 20 de maio de 2025 Assinado digitalmente MARIA LEONOR LEIKO AGUENA DESEMBARGADORA